Tribunal: STF
Processo: RHC 221313
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adriano Pereira de Souza interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA LEI DE DROGAS E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. PEDIDOS JÁ ANALISADOS EM OUTRO HC. PREJUDICIALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme posto na decisão impugnada, os pedidos trazidos nesse HC - aplicação do redutor especial da Lei de Drogas e abrandamento do regime prisional - já foram objeto de exame no HC 677.750/SP, de minha relatoria, indeferido liminarmente em 1/7/2021. Logo, houve o esgotamento dessa instância para o conhecimento do tema.



    2. Agravo regimental não provido. 



    (HC 746.984 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



     



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06) e a fixação de regime prisional mais brando (semiaberto). 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, melhor sorte não assistiria à parte recorrente.



    É que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça de origem assim destacou:



    No tocante à fixação das penas, acertada a majoração das básicas em 1/5, porque a expressiva quantidade de mais de um quilo de dois tóxicos distintos apreendidos, mais do que denota o dolo intenso com que agiam os apelantes, dado o alcance de usuários que poderiam atingir com a sua distribuição, inclusive, e mormente, adolescentes, como no caso dos que foram apreendidos na ocasião, drogas essas que consistiam em maconha e cocaína, a última de elevado poder vulnerante, de forma a colocar em grave risco a saúde pública. 



    A expressiva quantidade de drogas apreendidas, e a informação trazida pelos adolescentes quanto a terem adquirido as porções que tinham consigo do apelante Nadielson, e a indicação de que o acusado Adriano era o fornecedor, demonstram que eles estavam desde antes a se dedicar às atividades criminosas, de forma a não preencherem o terceiro requisito do § 4º, do art. 33, da Lei Especial. 



    E não há que se falar em bis in idem pela incidência do aumento de penas na primeira fase, e a não aplicação do redutor, por se tratarem de institutos diferentes, analisados em momentos distintos do estabelecimento das penas, a não se confundir a primeira, relativa a quantidade e natureza dos tóxicos apreendidos, com as condições ensejadoras da concessão do benefício da redução, esse incabível para quem se dedica com intensidade à prática criminosa citada, tal como demonstrado na espécie. (grifei)



    Vale observar, que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação às atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    […] 2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    [...]



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    Ademais, verifico, no caso ora em exame, ainda no que se refere à incidência da redutora prevista no §4 do art. 33 da Lei de Drogas, que a quantidade de entorpecente apreendida com o paciente não foi utilizada, isoladamente, para afastar a minorante do tráfico privilegiado, o que me faz concluir, consequentemente, pela inexistência do alegado bis in idem. 



    Constato que tal elemento, somado ao contexto em que ocorreu a prisão, foram empregados pelas instâncias de origem como dado indicativo de dedicação do paciente às atividades criminosas, estas sim, circunstâncias aptas a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 



    Nesse contexto, para divergir do entendimento de que o ora recorrente se dedicava às atividades criminosas, seria necessário o reexame de o todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    Finalmente, também não assiste razão à parte recorrente no que toca ao abrandamento do regime prisional.



    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea.



    Como bem ressaltado pelo Tribunal de origem, o recorrente foi condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a oito anos, tendo sido determinado o regime inicial fechado em razão da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, o que configura fundamento idôneo e suficiente para justificar a fixação do regime fechado.



    Destaco, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 132.904, ministro Dias Toffoli; HC 136.818, ministro Teori Zavascki; HC 156.674 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 185.448 AgR, ministra Rosa Weber.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator